Tribunal: TJSP
Processo: 1002587-62.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação revisional de contrato – tarifas – entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça – art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil – Temas 958 e 972 – tarifa de registro de contrato e avaliação do bem – legalidade – tarifa de gravame eletrônico – ilegalidade da cobrança – contrato posterior à entrada em vigor da Resolução-CMN no 3.954/2011 – recurso parcialmente

Ementa:
Ação revisional de contrato – tarifas – entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça – art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil – Temas 958 e 972 – tarifa de registro de contrato e avaliação do bem – legalidade – tarifa de gravame eletrônico – ilegalidade da cobrança – contrato posterior à entrada em vigor da Resolução-CMN no 3.954/2011 – recurso parcialmente provido.